Tribunal: TJES
Processo: 5019867-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019867-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTO PADRAO FORMATURAS LTDA - ME
RECORRIDO: KATIA MOURA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019867-18.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ALTO PADRAO FORMATURAS LTDA - ME

RECORRIDO:
KATIA MOURA LOPES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO PREVIA O FORNECIMENTO DE 11 INGRESSOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por KATIA MOURA LOPES em face de ALTO PADRAO FORMATURAS LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
narra que em 10 de janeiro de 2019 contratou os serviços fornecidos pela empresa Requerida que presta serviços de formatura, no valor de R$6.485,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), correspondente ao somatório dos valores de cada serviço contratado: a. Sessões de Fotos & Convites (R$405,00); b. Colação de Grau (R$335,00); c. Baile de Gala (11 ingressos) (R$5.100,00); d. Pacote de fotos alto padrão (R$255,00); e e. Churrasco Meio formando (R$410,00).

No entanto, mesmo pagando por 11 (onze) convites para o baile de gala, nunca os recebeu, sendo informada somente quando foi retirar os ingressos que só tinha direito a cinco, um para ela e quatro para seus convidados. Ainda, também tendo pagado R$100,00 por cinco convites de luxo, esses tampouco foram entregues.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, para: CONDENAR a Ré a pagar à autora o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais com correção monetária desde o dia 14/05/2022 (data da formatura - Id Num. 23984084 - Pág. 5) (súm. 43 do STJ) e juros moratórios (art. 406 do CC) incidentes desde o dia 14/05/2022 (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n. 362 do STJ.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7649358 , a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de danos materiais e morais, tendo em vista o pacote firmado pela recorrida ser diverso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Antes de mais nada, quanto ao documento juntado em ID nº 7649359, p. 6 não o conheço, uma vez que, tratando-se de arquivos provenientes de sistema próprio da empresa ré, não há justificativa para a apresentação de tais documentos em momento posterior à prolação da sentença. Trata-se, portanto, de inovação recursal.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. A autora juntou aos autos contrato mais recente (ID. nº 7649340), em que restou comprovado seu direito a 11 ingressos para o Baile de Formatura, fato esse confirmado pela recorrente em mensagens junto à formanda. Igualmente, comprovou, fato que foi confessado pela empresa, a não entrega dos convites de luxo.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Diante da falha de prestação de serviço, entendo que o caso está além do mero aborrecimento, uma vez que é de notório conhecimento a importância que a festa de formatura do ensino superior tem na vida de quem contrata o serviço, é um evento que a pessoa vivencia apenas uma vez e ter essa noite estragada pela falha da empresa em fornecer os ingressos gera tanto o dano material quanto o moral.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)